Tribunal: TJMT
Processo: 1020063-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020063-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVANTE), ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020063-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROSENDO DA SILVA

AGRAVADO: ANANDA METAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEFERIMENTO PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO –ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFEDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15 – EXCESSO DA PENHORA – ACEITAÇÃO DO IMÓVEL OFERTADO PELA EXECUTADA – INSUFICIÊNCIA PARA SALDAR O DÉBITO – PENHORA ON LINE SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 835 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

De acordo com o artigo 835 do CPC/2015 e à vista do princípio da efetividade da execução, a penhora respeitará uma ordem de preferências com fim à satisfação dos interesses do credor, devendo recair, em primeiro lugar, sobre "
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
".

Assim, se o bem ofertado pela executada não é suficiente para saldar o débito, verifica-se que ao deferir a penhora
on line
sobre o total da dívida executada, o juiz apenas respeitou a ordem de preferência dos ativos financeiros, uma vez que o bem indicado poderá ser liberado se assim requerer a empresa executada e preferir a exequente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS

ROSENDO DA SILVA
na
Execução
proposta por
AMANDA METAIS LTDA
em face do agravante, de
SISAN ENGENHARIA LTDA
e de
CEZÁRIO SIQUEIRA GONÇALVES NETO
, contra a decisão que deferiu o pedido de penhora
on line
de numerários existentes na conta dos executados, no valor de R$ 117.619,78
(cento e dezessete mil seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)
.

Em síntese, sustenta o agravante que o bloqueio da sua conta bancária sem a sua intimação pessoal ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado nem mesmo efetuar o pagamento voluntário da dívida.

Alega que há excesso da execução, uma vez que já foi aceito o imóvel no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que ocorreu em conjunto com o bloqueio de R$ 117.619,78 (cento e dezessete mil seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

Assevera que não foi regularmente citado, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para garantir o direito de defesa, redirecionando os autos à fase contestatória.

A liminar recursal foi indeferida (ID 146255174).

Sem contraminuta (ID 149354686).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravada, é credora da empresa SISAN ENGENHARIA LTDA, da qual o executado/agravado é sócio, da importância nominal de R$ 55.701,81 (cinquenta e cinco mil setecentos e um reais e oitenta e um centavos), que atualizada até novembro de 2019, corresponde a R$ 67.298,73 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), representada pelo Contrato de Confissão de Dívida formalizada em 31/03/2018.

No contrato supracitado a empresa SISAN confessou ser devedora do valor de R$ 72.911,69 (setenta e dois mil novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos) e que honraria integralmente o débito através do pagamento de oito 8 (oito) parcelas com vencimento da primeira parcela em 25/04/2018 e da última em 26/11/2018.

Em razão do descumprimento do referido acordo, foi ajuizada a Execução e, citada a empresa executada, esta apresentou defesa ofertando o lote 23, quadra D-07, do Loteamento denominado Santa Terezinha II, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

A exequente manifestou-se favoravelmente ao imóvel oferecido e requereu o bloqueio dos ativos financeiros da empresa executada e de seus sócios no montante atualizado da dívida de R$ 117.619,78.

Contra decisão que deferiu o pedido, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Não prospera a alegação do agravante de nulidade da decisão agravada em razão do bloqueio da sua conta bancária sem a sua intimação pessoal, por supostamente ofender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isto porque, a penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854.

"
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
."

Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados.

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade on line dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe.

III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
." (TJMT - N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) Grifei

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIMINAR DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PENHORA ON LINE – ARTIGO 854 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de ausência de intimação, quando está evidente a ciência da agravante acerca da decisão liminar para realização de procedimento cirúrgico.

Nos termos do artigo 854 do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A fim de garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente após a realização da penhora é oportunizada a apresentação de defesa ao executado, conforme a regra processual prevista no §2º do artigo 854
." (TJMT - N.U 1002795-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) Grifei

O agravante alega ainda que há excesso da execução, uma vez que já foi aceito o imóvel no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que ocorreu em conjunto com o bloqueio de R$ 117.619,78 (cento e dezessete mil seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

No entanto, de acordo com o artigo 835 do CPC/2015 e à vista do princípio da efetividade da execução, a penhora respeitará uma ordem de preferências com fim à satisfação dos interesses do credor, devendo recair, em primeiro lugar, sobre "
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
".

No caso, o imóvel ofertado pela empresa executada, apesar de aceito pela exequente, não era suficiente para saldar o débito.

Assim, ao deferir a penhora
on line
sobre o total da dívida executada, o juiz apenas respeitou a ordem de preferência dos ativos financeiros, uma vez que o bem indicado poderá ser liberado se assim requerer a empresa executada e preferir a exequente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022